Tribunal: STF
Processo: Pet 5886
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de agravo regimental interposto por Nestor Cuñat Cerveró contra o despacho correspondente ao Doc. 304, por meio do qual determinou-se a intimação do colaborador, na pessoa de seus defensores constituídos, para diligenciar a internalização dos valores mantidos em Londres, no Reino Unido, nos termos da Cláusula 5º, § 3º, b, b.III e Apenso 4 do acordo, bem como apresentar o extrato dessas contas bancárias no mês de novembro do ano de 2015, data da assinatura do Termo de Acordo.



     Em breve síntese, o agravante sustenta: (i) que as providências a seu encargo encerraram-se com a expressa renúncia a direito e ação sobre os recursos, tendo em vista a previsão de atos que competem exclusivamente ao Ministério Público Federal para a internalização do montante; (ii) que não detém legitimidade para promover qualquer ação para recuperar os valores; (iii) a impossibilidade de repatriação advém da desídia e inércia do responsável pelas diligências – o Ministério Público Federal; (iv) que demonstrou boa-fé ao internalizar parte do valor por iniciativa própria, ainda que não fosse a sua responsabilidade. 



    Intimada, em contraminuta, a Procuradoria-Geral da República opina pela inadmissibilidade do agravo regimental, no mérito, pelo seu desprovimento.



    Brevemente relatado. Decido.



    2. Nos termos do art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias de decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte.”



    Conforme depreende-se do mencionado dispositivo, o cabimento da insurgência pressupõe que o ato recorrido exiba conteúdo decisório e acarrete prejuízo concreto ao impugnante. Ainda que inexistisse essa explicitação regimental, a indispensabilidade de gravame aos interesses da parte insurgente defluiria de pressuposto recursal genérico. 



    No caso concreto, ao acolher o requerimento de medidas de impulso postuladas pela PGR, não houve prestação jurisdicional resolvendo suposto descumprimento parcial do Termo de Acordo, por parte do Colaborador, em específico da Cláusula 5º, § 3º, b, b.III e do Apenso 4. 



    À luz desse quadro, o despacho que simplesmente determina a intimação do Colaborador, a fim de adotar as providências apontadas pela Procuradoria-Geral da República para o cumprimento integral da sanção patrimonial, voltadas à recuperação do produto ou proveito das infrações que foram objeto do acordo firmado, consubstancia medida insuscetível, por si só, de causar gravame. 



    Em situações análogas, esta Corte Suprema assim decidiu:



    E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – ATO JUDICIAL QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – IRRECORRIBILIDADE – AGRAVO NÃO CONHECIDO. - Os despachos de mero expediente – como aqueles que ordenam o arquivamento de autos –, por não se revestirem de qualquer conteúdo decisório, não são passíveis de impugnação mediante recurso (CPC, art. 162, § 3º, c/c o art. 504). Precedentes. (HC 109.317 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 1º.8.2014)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE VISTA. AUTOS ELETRÔNICOS. NADA A PROVER. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO (HC 157.621 AgR-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 5.5.2020). 



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso contra despacho sem conteúdo decisório. Cabimento. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não cabe agravo regimental contra despacho de mero expediente, despido de conteúdo decisório, por se tratar de simples ato procedimental. 2. Agravo regimental não provido (RE 630.492 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJ de 1º.8.2013).



    3. Nada obstante, infere-se das razões recursais, bem como das subsequentes contrarrazões ofertadas pela Procuradoria-Geral da República, que as partes controvertem acerca do alcance de obrigações pactuadas no acordo de colaboração premiada homologado nestes autos, tornando-se impositiva a solução do impasse, à luz do que dispõe o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.



    De acordo com o Ministério Público Federal, conforme razões expostas no Doc. 301, restando infrutífera a cooperação jurídica internacional deflagrada à repatriação de valores depositados no Reino Unido, caberia ao colaborador a adoção dos procedimentos necessários a tal finalidade, dando efetivo cumprimento à Cláusula 5ª, § 3º, b, b.III, do acordo, assim redigida:



    “(...)



    b) O COLABORADOR compromete-se ao pagamento de multa compensatória, ao qual deverá proceder a partir da homologação do acordo, da seguinte forma:



    (…)



    b.III) pagamento, à razão de oitenta por cento para a Petróleo Brasileiro S/A e vinte por cento para a União, de quantia em reais equivalente, na data da conversão, à integralidade dos saldos, que se estimam em um milhão de libras esterlinas, mantidos em depósito sob seu efetivo controle, nos bancos e contas descritos no apenso IV, em Londres, no Reino Unido, sob condição de seu desbloqueio pelas autoridades britânicas, renunciando o COLABORADOR, desde logo, a qualquer direito ou ação sobre essa quantia e autorizando a transferência direta para a União, em conta judicial a ser informada pelas autoridades brasileiras por indicação do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, de sua totalidade ou da parcela que vier a ser desbloqueada pelas autoridades britânicas; a negativa, por parte das autoridades estrangeiras, de restituição dos referidos valores para o Estado brasileiro não implicará em quebra do acordo por parte do colaborador;” (fl. 24).



    De outra parte, segundo interpretação que empresta à referida clausula, o colaborador sustenta não ser sua a obrigação de repatriação dos valores, atribuindo-a ao Ministério Público Federal, na medida em que tal ato estaria condicionado ao desbloqueio dos valores pelas autoridades britânicas; houve renúncia a qualquer direito ou ação sobre as quantias depositadas no Reino Unido; e há expressa menção na cláusula de que as ações necessárias ao repatriamento ficariam a cargo das autoridades brasileiras.



    Com razão o colaborador. Nada obstante os deveres acessórios ao contrato nos quais baseia-se a Procuradoria-Geral da República na manifestação correspondente ao Doc. 301, a leitura da cláusula em questão revela que o colaborador renunciou aos direitos e ações sobre as quantias depositadas no Reino Unido, autorizando, inclusive, a transferência direta para União, a evidenciar não incumbir-lhe os atos necessários à internalização dos valores.



    O fato da cooperação jurídica internacional ter restado infrutífera para tal mister não tem o condão de criar nova obrigação em desfavor do colaborador, mormente porque a cláusula contratual em questão prevê que “a negativa, por parte das autoridades estrangeiras, de restituição dos referidos valores para o Estado brasileiro não implicará em quebra do acordo por parte do colaborador” (fl. 24).



    Veja-se que, enquanto praticados atos voltados à repatriação dos valores perante o primeiro grau de jurisdição, não havia dúvidas sobre a parte a quem distribuído tal encargo na avença, conforme se infere do seguinte excerto de decisão proferida em 5.5.2020 pelo Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, reproduzido em informações prestadas em 8.9.2020:



    “(...)



    Considerando que, ao que consta, a Defesa de Nestor Cerveró não ficou responsável por efetivar a repatriação dos valores de que abriu mão – embora tenha colaborado em alguma medida para tanto -, bem como o prazo indicado (até o dia 12/05/2020) para recebimento de informações pelas autoridades estrangeiras, intime-se o MPF por telefone e pelo e-proc para que adote as medidas necessárias com urgência, de modo a viabilizar a completa repatriação dos valores objeto deste feito” (fl. 1.858).



    No mesmo sentido, o próprio Ministério Público Federal externou manifestações assumindo ser incumbência do órgão a prática de atos necessários ao repatriamento dos valores, conforme infere-se do histórico processual reproduzido às fls. 1.856-1.857:



    “(...)



    Trata-se de processo em que, a pedido do Ministério Público Federal, foi decretada, em 14/04/2015, a quebra de sigilo bancário de duas contas mantidas no Reino Unido por parentes de Nestor Cunat Cerveró e o bloqueio dos valores correspondentes. As contas são as seguintes:



    (…)



    O MPF ficou encarregado de diretamente promover as medidas necessárias de cooperação jurídica internacional para implementar a decisão.



    Ainda em 2015, MPF juntou cópia do pedido ativo de cooperação jurídica internacional com o Reino Unido (FTLJ n.º 45/2015), enviado à Secretaria de Cooperação Jurídica Internacional da PGR, para posterior remessa ao DRCI e consequente seguimento à autoridade central daquele país (evento 7).



    Foi comunicado o encaminhamento ao DRCI, bem como as providências para remessa às autoridades britânicas (eventos 10 e 11).



    Em outubro de 2015 o MPF informou que as autoridades tinham suspendido o atendimento ao pedido FTLJ n.º 45/2015, sob a justificativa de que as informações e diligências poderiam afetar investigação em curso naquele país (evento 17).



    Em março de 2016 o MPF informou que a autoridade central britânica estaria tratando do pedido de cooperação FTLJ n.º 19/2015 (referente a Nestor Cerveró) e o pedido FTLJ n.º 45/2015 (referente a Martin Green e outros) como um só pedido, uma vez que as pessoas objeto do FTLJ n.º 45/2015 seriam terceiros que mantinham bens e valores em favor de Nestor Cerveró. Ainda, que em razão do acordo de colaboração então firmado com Nestor Cerveró com a PGR estava sendo analisada a possibilidade de desistência dos referidos pedidos, uma vez que poderiam perder o objeto (evento 21).



    Instado a se manifestar sobre a destinação do presente processo, em outubro de 2018 o MPF esclareceu que Nestor Cerveró abriu mão dos valores objeto destes autos ao celebrar o acordo com a PGR, razão pela qual o MPF informou que iria requerer às autoridades do Reino Unido a repatriação dos valores com base na renúncia expressa do colaborador (evento 26).



    Ainda em 2018, a Defesa de Nestor Cerveró sustentou que tão logo tomou conhecimento do desbloqueio de contas, requereu a abertura de conta judicial à PGR e diligenciou para repatriar os valores, conseguindo a totalidade dos dólares e a parcialidade das libras esterlinas. Ainda, que deu ciência à PGR, à Secretaria de Cooperação Jurídica Internacional e à Petrobras sobre a negativa de ‘Martin’, de modo que fossem adotadas as medidas cabíveis (evento 33)” (fl. 1.857 - destaquei).



    Como se vê, o Ministério Público Federal também entendia ser atribuição do órgão os atos voltados ao repatriamento das quantias depositadas no exterior e elencadas no acordo de colaboração premiada firmado com Nestor Cuñat Cerveró.



    Todavia, repito, a ausência de êxito na recuperação de tais valores via cooperação jurídica internacional não tem o condão de alterar as bases contratuais e atribuir ao colaborador tal obrigação.



    A resistência manifestada pela defesa técnica do colaborador tampouco caracteriza má-fé na resolução das obrigações contratuais, pois, mesmo não sendo sua incumbência, providenciou a internalização de quantias que estavam em sua administração direta no exterior, tão logo desbloqueadas por autoridades estrangeiras, remanescendo quantias mantidas em depósito em nome de terceiros. E mesmo em relação a estas, buscou inteirar-se dos procedimentos necessários e custos envolvidos, recebendo orientação profissional no sentido de não ingressar com ação judicial no Reino Unido, considerada a pequena chance de sucesso (fls. 3-4, Doc. 323).



    Nessa ambiência, considerada a negativa das autoridades britânicas em proceder ao repatriamento dos valores via cooperação jurídica internacional, não há falar em mora por parte do colaborador, tendo em vista a parte final da Cláusula 5ª, § 3º, b, b.III, do acordo.



    4. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo regimental interposto por Nestor Cuñat Cerveró e indefiro o pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República no Doc. 301, sem prejuízo de que, considerada a soberania sobre os atos ocorridos em seu território, sejam acionadas as autoridades britânicas, pelas vias adequadas, para apuração da apropriação de valores por terceiros, caso haja indícios de sua origem ilícita, em observância às obrigações assumidas pelo Estado brasileiro ao firmar a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006.



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 14 de outubro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente